Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-74.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000787-74.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS VIDAL

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO CARACAS DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES INDICADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 487, III, "A", DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora pelo devedor fiduciante e determinando a devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a purgação da mora pelo devedor fiduciante, com o depósito judicial do valor indicado na inicial pelo credor fiduciário, autoriza a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.
3. Examinar a necessidade de atualização do valor entre a data da propositura da ação e o depósito judicial para fins de purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A purgação da mora pelo devedor fiduciante, com o depósito judicial do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, é suficiente para afastar a consolidação da propriedade resolúvel do bem em favor do credor fiduciário.
5. A ausência de atualização do valor entre a data da propositura da ação e o depósito judicial não invalida a purgação da mora nem justifica o indeferimento do pedido inicial.
6. O reconhecimento da purgação da mora implica o reconhecimento jurídico do pedido, ensejando a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.
7.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, "a", do CPC, sem prejuízo de posterior liquidação para apuração de eventual atualização monetária.
Fixação de custas e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, "a"; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.418.593/MS; REsp n. 1.823.551/AM; EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000787-74.2019.8.05.0077
, em que figuram como apelante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e como apelada ALESSANDRO DOS SANTOS VIDAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .